Tribunal: TJPA
Processo: 0010969-66.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010969-66.2014.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSICLEA AGUIAR DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DETRAN/PA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DA INFRAÇÃO MAIO DE 2008 E DATA DA RENIOVAÇÃO SETEMBRO DE 2014.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DEVENDO SER RECONHECIDO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO MATERIALIZADO NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº B105573795.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO RECURSAL PARA RECONHECER DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO MATERIALIZADO NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº B105573795
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto, pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ -DETRAN, contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo agravante, nos seguintes termos (Id. 362079):

“(...)Inexiste, portanto, óbice para a realização de exames necessários para fins de renovação da CNH, em razão de multa ocorrida na fase permissionária, pelo que entendo que os requisitos legais, militam em favor do apelado, razão em que nos termos do art. 133 do Regimento Interno desta Corte, conheço e nego provimento ao recurso, de forma monocrática, conforme fundamentação.(...)”.

Em sua peça postulatória, Rosiclea Aguiar dos Santos relatou ser habilitada para conduzir veículos da categoria ‘B’ desde23.08.2007, entretanto, em setembro de 2014 fora informada pelo DETRAN que não seria renovada a sua Carteira Nacional de Habilitação em razão de infração de trânsito cometida durante período de permissionária, devendo entregar sua CHN para ser realizado o cancelamento e iniciar um novo processo de habilitação.

Diante disso, requereu o deferimento da medida liminar, a fim de que sejam tomadas as medidas necessárias à realização dos exames pertinentes à renovação da CNH, e, no mérito, a confirmação da medida liminar, sob o fundamento que possui direito adquirido para tal renovação.

Ao Id n.º 279392 -Pág. 28, o juízo a quo julgou procedente o pleito da Postulante.

Inconformado, o DETRAN interpôs recurso de Apelação, ao Id n.º 279393.

Às fls. 98/108, ROSICLEA AGUIAR DOS SANTOS apresentou contrarrazões.

O Recurso de Apelação não foi provido, e a sentença foi mantida em sua integralidade em sede de Remessa Necessária.

O Estado do Pará interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO ao Id n.º 541151, pleiteando: a) o acolhimento a preliminar de nulidade da decisão agravada, pela violação ao art. 1.011, inciso I e ao art. 932, inciso IV, ambos do CPC/2015; b) acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, por se tratar de ação que na prática afasta os efeitos de infração de trânsito válida, relacionada a condução do veículo (infração que não é meramente administrativa), lavradas pela PRF; c) que seja conhecido e provido o Agravo.

Logo em seguida, o processo foi suspenso ao Id n.º 837934, por ter sido afetado pelo IRDR n.º 02.

A parte agravada não apresentou contrarrazões recursais.

Considerando o julgamento do IRDR, o processo foi dessobrestado, e foram os autos remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento., conforme Id. 8440950.

É o relatório.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA

O apelante alega preliminarmente, que possui ilegitimidade passiva para figurar na lide, vez que não possui autoridade para desconstituir multas lançadas por outros órgãos.

Entretanto, sendo o cerne da discussão a possibilidade ou não de renovação da CNH definitiva do autor/apelado, e sendo o Detran o Órgão responsável pela emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, entendo que a referida preliminar não deve prosperar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. ÓBICE LEGAL APENAS PARA O RECEBIMENTO DA CNH DEFINITIVA - ART. 148, § 2º e § 3º, do CTB. RECURSO DESPROVIDO. 1- Decisão que determina ao DETRAN o processamento da renovação da carteira de habilitação do agravado; 2- A teor do art. 148, §2º e §3º, do CTB, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média; 3-Nada obsta a renovação da CNH, em razão de multa ocorrida na fase permissionária; 4- O artigo 300, do CPC/2015 disciplina a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos legais que militam em favor do agravado; 5- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(...) O agravante alega ser ilegítimo para responder à ação, pois não possui competência para intervir em ato administrativo realizado por ente executivo de trânsito municipal, qual seja a Coordenadoria de Transportes de Santarém. A decisão agravada determina a renovação de Carteira Nacional de Habilitação- CNH, cuja competência é conferida ao DETRAN. Não se trata de cancelamento de infrações, pelo que rejeito a preliminar. (...)

(TJPA, 2017.02935833-15, 178.154, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-19). (Grifei).

Por tal motivo, REJEITO a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.011, I E ART. 932, IV DO CPC/2015
.

Não merece acolhimento a preliminar arguida pelo DETRAN-PA, uma vez que a decisão monocrática recorrida foi proferida com fundamento em entendimento jurisprudencial consolidado por esta Corte de Justiça na época do julgamento, conforme art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA.

Nesse sentido a decisão monocrática juntou diversas decisões que demonstram claramente o entendimento consolidado que havia sobre o assunto na época do julgado. Senão vejamos:

“Nesse sentido tem se manifestado este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA -PRÁTICA DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. ÓBICE LEGAL APENAS PARA O RECEBIMENTO DA CNH DEFINITIVA - ART. 148, § 2º e § 3º, do CTB. 1- Uma vez expedida a habilitação definitiva, não se pode negar a realização de exames necessários para renovação da CNH ao argumento da existência de multas cometidas na época da habilitação provisória, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da razoabilidade. Portanto, nada obsta a realização de exames necessários para fins de renovação da CNH, em razão de multa ocorrida na fase permissionária; 2- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (2017.02945143-21, 178.157, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-19)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. REJEITADAS. MÉRITO. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA CNH. EXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO ANUAL PERMISSIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL/ARBITRÁRIO. DETRAN AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DE SEU DEVER. CONDUTOR PREENCHIA OS REQUISITOS LEGAIS PARA A RENOVAÇÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE INFRAÇÕES NO SISTEMA. ATOS DISTINTOS. CONCESSÃO DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. GARANTIDO O DIREITO A RENOVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ÓBICE LEGAL. PRECEDENTES STJ E TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Número do processo CNJ: 0016029-25.2011.8.14.0051 Número do documento: 2017.01162247-32 Número do acórdão: 172.175 Tipo de Processo: Apelação / Remessa Necessária Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO Decisão: ACÓRDÃO Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Data de Julgamento:23/03/2017). (grifei)

RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NA ÉPOCA DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA À UNANIMIDADE. A carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. (art. 148, § 2º e § 3º, do CTB).
Uma vez expedida a habilitação definitiva, não se pode negar a renovação dessa ao argumento de que multas foram cometidas na época da habilitação provisória, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da razoabilidade
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE. (2016.02152955-37, 160.276, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-03)(grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PISO DEFERIU A LIMINAR DETERMINANDO QUE O DETRAN PROCESSE A RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DA AGRAVADA. SÓ PODERIA HAVER ÓBICE QUANDO DA PASSAGEM DA AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR PARA A CNH DEFINITIVA, O QUE NÃO OCORREU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.04111166-64, 152.840, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-19, Publicado em 2015-11-03) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA PELA CONSTATAÇÃO DE PRATICA DE INFRAÇÕES DURANTE O PERÍODO EM QUE O CONDUTOR DIRIGIA COM HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA QUE DETERMINA AO DETRAN O PROCESSAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DA AGRAVADA. A EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA DEFINITIVA CRIOU A EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE QUE O CONDUTOR NÃO HAVIA COMETIDO INFRAÇÕES DURANTE O PERÍODO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNÂNIMIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (2016.03667301-91, 164.384, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-09-13)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PISO DEFERIU A LIMINAR DETERMINANDO QUE O DETRAN PROCESSE A RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DA AGRAVADA. SÓ PODERIA HAVER ÓBICE QUANDO DA PASSAGEM DA AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR PARA A CNH DEFINITIVA, O QUE NÃO OCORREU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.04111166-64, 152.840, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-19, Publicado em 2015-11-03).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida, uma vez que a decisão monocrática foi proferida com base no art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA.

DO MÉRITO

PRESCRIÇÃO EX OFFICIO.

De acordo com a tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, a concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, se a expedição da CNH ocorreu na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito
e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Analisando os autos eletrônicos, verifica-se que o apelado no dia 22.08.2008, obteve a sua 1ª habilitação com permissão para conduzir veículos que se enquadrem na categoria B, e após um ano adquiriu a carteira definitiva. Relata que procurou o Departamento de Trânsito do Pará – DETRAN para requerer a renovação da carteira nacional de habilitação, momento em que foi informado que sua carteira não poderia ser renovada em virtude de uma infração praticada à época de sua permissão.

De acordo com o documento de ID nº 279389 - Pág. 12, no dia 15/05/2008, cometeu infração de natureza grave.

O apelado tinha apenas sua CNH provisória no momento da infração de trânsito, entretanto, recebeu sua CNH definitiva, categoria “B” sem qualquer impedimento por parte do apelante.

No entanto, em setembro de 2014, o apelado ficou impedido de renovar a carteira de habilitação, em virtude de uma multa aplicada há mais de 5 (cinco) anos, na qual não tinha sido nem notificado.

Pois bem.

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve
em cinco anos
a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Fazendo a subsunção da lei ao caso concreto, verifico que entre a data da infração, ocorrida em 15/05/2008, e a data da negativa em renovar a CNH (2014)
decorreu o prazo de 5 anos.

Assim, concluo pela ocorrência da prescrição administrativa, merecendo amparo a alegação de que o Estado não poderá punir o administrado, pois, se assim o fizer, violará o princípio da segurança jurídica.

Diante disso,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e no MÉRITO
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
PARA
RECONHECER DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO MATERIALIZADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº B105573795.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 02/08/2022